Tribunal: TJMT
Processo: 1003830-72.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003830-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTOS & KRAMER LTDA - ME - CNPJ: 02.093.541/0001-37 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), KEY WEST INVESTIMENTOS GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRACAO DE BENS - EIRELI - CNPJ: 25.450.687/0001-98 (APELANTE), JULIANA PAULA DE LIMA - CPF: 092.512.026-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

EMPRESTIMO
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES-

DANO MORAL –CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Demonstrada a falha na prestação ou cobrança do serviço, e protesto por débito indevido, cujos deletérios são evidentes à imagem do consumidor, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais ajuizada por
Santos & Kramer Ltda
. em face de
Key West Investimentos Gestão Financeira Eireli
., julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente o débito no valor de R$ 1.908,60 (um mil e novecentos e oito reais e sessenta centavos) referente a Duplicata Mercantil n.

74250-A, bem como condenou a requerida

ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais), e por fim, ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré, sustenta, em suma, que agiu no exercício regular de direito, porque a dívida contraída não foi paga na data aprazada, e, por isso, não houve protesto indevido, porque decorrente do inadimplemento da obrigação.

Alega que o débito é oriundo de contrato de compra e venda realizado entre a autora e a empresa – Neonutri Suplementos, e que a cobrança foi realizada, em razão de contrato de prestação de serviços existente entre a apelante e a citada empresa.

Diz que o débito se refere à terceira parcela com vencimento em 25.02.17, paga com atraso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais proposta por Santos & Kramer Ltda., em desfavor de Key West Investimentos Gestão Financeira Eireili., objetivando a declaração de inexistência de débito relativo à Duplicata Mercantil n. 74250-A, bem como o ressarcimento pelos danos morais experimentados pelo protesto indevido.

Narrou que teve o nome protestado por dívida relativa à duplicata mercantil no valor de R$ 1.908,60, cuja origem desconhece. Segue afirmando que jamais contratou com a empresa-ré,

e, por isso,

a cobrança e a negativação são indevidos.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na peça inicial, declarando inexistente o débito relativo ao documento objeto da lide, bem como condenou a ré ao pagamento dos danos morais pelo protesto da dívida, além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Na sequência, a ré recorre.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a ré deixou de apresentar o alegado contrato de compra e venda firmado entre a autora e a empresa

Neonutri, para a qual, segundo alega, presta serviços de cobrança,

não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Demais disso, os boletos trazidos no Id n. 154012651/62, a justificar o protesto do título, não corroboram a existência da relação juridica afirmada, por não estarem atrelados a qualquer

negócio juridico formalizado entre as partes, são pois, boletos emitidos sem a demosntração da relação-causal, de sorte que como pontuou o juiz
a quo
, não há liame com o titulo.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja:

“(...)
No caso em desate, restou incontroverso que entre as partes não havia relacionamento comercial, uma vez que a empresa ré nada carreou aos autos para comprová-lo, mesmo tendo oportunidade para tal, alegou e nada comprovou, quando o ônus da prova era seu. Em sua peça de bloqueio, assevera que existia relação jurídica, dando origem ao título levado a protesto. É certo que a ré procurou desmerecer os argumentos da autora, juntando documentos, porém, não menos certo que mencionados documentos foram repelidos, não havendo liame com o título (...)”
.
(Id. 15011446)

Logo, constatada a inexistência de contratação, correta a sentença que determinou a desconstituição do débito.

Em relação ao dano moral, este é hialino em razão do protesto indevido,
pois, não se olvide a situação constrangedora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SACADOR/AVALISTA – REJEITADA – MÉRITO – PROTESTO DE TÍTULO ENDOSSADO – SEM ACEITE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NÃO VERIFICADA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O sacador/avalista do título endossado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que não há falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que comprovado que a recorrente endossou a duplicata eivada de vício.

O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que afeta a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e credores.

O valor da indenização por dano moral está arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
.” (RAC n.

1003981-04.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar como parte passiva na ação de indenização por dano moral em decorrência de levar o título a protesto indevidamente.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra desprovida de aceite e desacompanhada de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
( RAC n.

1005785-75.2016.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.23 - negritei)

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelo

transtorno experimentado,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 6.000,00 (seis mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos julgados desta Corte de Justiça, além do que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha no serviço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida na integralidade.

Por derradeiro, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023